Tribunal: STF
Processo: RE 94734
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
1-A EXECUÇÃO, NA PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E PROVISORIA,
CORRENDO POR CONTA E RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
2-PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FICA O CREDOR OBRIGADO A REPARAR
O DANO CAUSADO AO DEVEDOR E SE RECEBEU O CRÉDITO DEVE RESTITUI-LO
NOS PROPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO.
3-NÃO PODE O FUNCIONÁRIO VENCIDO LOCUPLETAR-SE COM AS IMPORTANCIAS
RECEBIDAS, IMPONDO AO PODER PÚBLICO O ONUS DE PROMOVER NOVA AÇÃO.
4-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.